Tribunal: TJMT
Processo: 1045792-76.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045792-76.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVALDO FERREIRA CABRAL - CPF: 082.919.421-53 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1045792-76.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Ivaldo Ferreira Cabral

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de julho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA REGULARMENTE AUFERIDA. RECLAMAÇÃO NO PROCON EM QUE FICOU DETERMINADO O ENVIO DO MEDIDOR PARA AFERIÇÃO PELO IMNETRO. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA RECLAMADA. NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A recorrente pretende a reforma da sentença sob o argumento de que as faturas discutidas pelo Autor, isto é, 08/2019; 09/2019; 10/2019; 12/2019; 01/2020; 02/2020; 03/2020; 09/2020; 10/2020 e 11/2020 são regulares e refletem o consumo efetivo do imóvel.

2. Entretanto, conforme se vê do termo de audiência realizada no PROCON (id 89900079), a concessionária de energia elétrica se comprometeu a encaminhar o medidor de energia para aferição junto ao INMETRO. Inclusive informou que:
“Esclarece que este procedimento não terá custo para a consumidora e que o procedimento ocorre da seguinte forma: retira-se o medidor atual e instala-se um novo no local, sendo que o medidor retirado é encaminhado para o INMETRO o qual emitirá um laudo, que será anexado ao processo. Caso seja constatada irregularidade no medidor, todas as faturas da consumidora será retificadas, mas caso seja constatado, não haverá proposta de retificação das faturas”.
O Autor concordou com a aferição e a reclamada havia informado que a aferição seria realizada em 20/03/2020, horário comercial. No entanto, em sede de contestação não houve a informação de que o medidor tenha sido encaminhado ao INMETRO, bem como a existência do laudo.

3. Com isso, se o Autor realizou reclamação administrativa no PROCON, bem como solicitou vistoria no medidor para apurar eventual irregularidade. Portanto, diante da solicitação de vistoria, de acordo com a Resolução 414/2010, art. 137, §2º é dever da empresa de energia realizar a aferição do medidor e entregar ao consumidor o relatório quanto a regularidade, no entanto, não há provas nos autos de que a empresa ré tenha realizado o procedimento. Em assim sendo, a elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo.

4. Portanto, todos os argumentos da Reclamada lançados no recurso inominado, principalmente em relação a elevação do consumo ante ao isolamento social e condições climáticas, caem por terra, visto que a condição para qualquer discussão seria a realização de aferição do medidor, conforme determinado pelo PROCON. Se não houve vistoria, não há fundamentos para elevação do consumo que ocorreu antes da pandemia, isto é, agosto/2019.

5. Se houve recebimento de cobrança acima da média de consumo, e o consumidor em tentativa administrativa, não consegue solucionar o problema, e, ainda, a concessionária de energia suspende o fornecimento de energia, bem como insere o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 527,22, tais fatos são suficientes para ensejar a indenização a título de dano moral.

6. Não houve condenação em indenização por dano moral ou material, portanto, não há interesse recursal quanto ao pedido de modificação da incidência de juros moratórios e correção monetária.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, com fulcro no art. 487,I, NCPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
IVALDO FERREIRA CABRAL
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
para
DETERMINAR
que a Reclamada proceda com a revisão das faturas dos meses de agosto/2019, setembro/2019, outubro/2019, dezembro/2019, janeiro/2020, fevereiro/2020, março/2020, setembro/2020, outubro/2020, novembro/2020, chegando-se ao cálculo com base na Resolução Normativa nº 414/2010 e tendo como parâmetro a média dos últimos 12 (doze) meses anteriores ao mês de agosto de 2019..
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021